Tribunal: STJ
Processo: 5258208-29.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857189 - RS(2025/0044632-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-
GRADUACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: CPE-CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO
EMBARGADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
negou seguimento ao agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, com fundamento na
A parte
Súmula 182/STJ.
embargante alegou a existência de vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou erro
material, conforme previsto no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, que autorizariam a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. No caso concreto, os embargos de declaração refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, sem
demonstração de vícios internos na decisão embargada.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se
pode ter como omissa ou contraditória uma decisão que, embora
contrária aos interesses da parte, examina suficientemente as
questões suscitadas, adotando entendimento adequado à
solução da controvérsia.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55314814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 266e38f7-8a2b-4438-bac7-6ddfc4e20623

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55314814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 266e38f7-8a2b-4438-bac7-6ddfc4e20623

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857189 - RS(2025/0044632-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-
GRADUACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: CPE-CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO
EMBARGADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
negou seguimento ao agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, com fundamento na
A parte
Súmula 182/STJ.
embargante alegou a existência de vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou erro
material, conforme previsto no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, que autorizariam a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. No caso concreto, os embargos de declaração refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, sem
demonstração de vícios internos na decisão embargada.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se
pode ter como omissa ou contraditória uma decisão que, embora
Documento eletrônico VDA55052232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: a85757bc-ecd9-440c-aed4-116f376885d2

contrária aos interesses da parte, examina suficientemente as
questões suscitadas, adotando entendimento adequado à
solução da controvérsia.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ
):
Fl.319/327

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Presidente
do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada. A parte agravante sustenta o
preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento e
provimento do recurso. A parte agravada, intimada, alegou
inexistência de elementos capazes de modificar o julgado impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial apresentou impugnação específica e suficiente dos
fundamentos utilizados na decisão de inadmissibilidade, condição
necessária à sua admissibilidade, conforme o princípio da dialeticidade
recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
4. O
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do RISTJ
art. 932,
art. 253,
autorizam o não conhecimento do agravo em recurso especial que não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
5. A decisão agravada apontou como fundamentos a ausência de
afronta ao
do CPC e a incidência da
A parte
art. 1.022
Súmula 7/STJ.
agravante, contudo, deixou de impugnar especificamente a
inexistência de violação ao
do CPC.
art. 1.022
6. A Corte Especial já firmou entendimento de que a decisão
que inadmite recurso especial possui dispositivo único e, por isso,
deve ser integralmente impugnada (
rel. p
EAREsp 746.775/PR,
/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe
).
30/11/2018
7. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos atrai
a incidência da
o que impede o conhecimento do
Súmula n. 182/STJ,
Documento eletrônico VDA55052232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: a85757bc-ecd9-440c-aed4-116f376885d2

agravo (AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, DJe
AREsp n. 2.475.471/SP,
.
20/2/2025)
8. A jurisprudência da Terceira Turma do STJ é firme no sentido de
que a tentativa de suprir a omissão apenas em sede de agravo interno
não afasta a preclusão consumativa (AgInt noAREsp n. 2567438/SP,
rel.
Min.
Humberto
Martins,
DJe

AgInt
no

22/8/2024;
rel.a Min. Nancy Andrighi, DJe
.
AREsp n. 1.345.695/CE,
27/2/2019)
9. No caso, as razões do agravo interno não foram aptas a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a
argumentos genéricos e dissociados do conteúdo da decisão
recorrida.
10. Inexistindo impugnação efetiva e concreta aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, impõe-se a manutenção da
decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo interno desprovido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ
).
Fl.333/341
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar (e-STJ Fl.349).
O Ministério Público apôs ciência (e-STJ Fl.348).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ
):
Fl.319/327

Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
Documento eletrônico VDA55052232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: a85757bc-ecd9-440c-aed4-116f376885d2

acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ, aprovada pela Corte
Especial em 16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil é clara no
sentido de estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a
desconstituir, de maneira contundente, os argumentos que
sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
(...)
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes
na decisão agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação
robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e
jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará
êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Nos termos do
inciso III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora o agravo interno afirme
que impugnou os óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade
nas suas razões, limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à
Documento eletrônico VDA55052232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: a85757bc-ecd9-440c-aed4-116f376885d2

ocorrência de impugnação, sem indicar, especificamente, o capítulo do
agravo em recurso especial apto a superar tal ônus.
Portanto, o agravo não impugnou a incidência dos óbices de maneira
específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados
fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
(...)
Por fim, é importante ressaltar que a tentativa de suprir a ausência de
impugnação específica apenas em sede de agravo interno não tem o
condão de afastar o não conhecimento do agravo, em razão da
preclusão consumativa. O momento oportuno para enfrentar os
fundamentos da decisão agravada é nas razões do agravo em recurso
especial, não sendo possível inovar posteriormente.
(...)

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
Documento eletrônico VDA55052232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: a85757bc-ecd9-440c-aed4-116f376885d2

do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
Documento eletrônico VDA55052232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: a85757bc-ecd9-440c-aed4-116f376885d2

desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há erro material quando a decisão embargada apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O erro
material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como a grafia
incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes na numeração de
dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais divergências interpretativas ou
jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55052232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:19
Código de Controle do Documento: a85757bc-ecd9-440c-aed4-116f376885d2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.857.189 / RS
Número Registro: 2025/0044632-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004613720198210008 50021587120068210001 52582082920228217000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-
GRADUACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: CPE-CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-
GRADUACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: CPE-CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA55296215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:52
Código de Controle do Documento: 7da71d8a-e637-4e1e-a025-6a8bd692e57a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:52
Código de Controle do Documento: 7da71d8a-e637-4e1e-a025-6a8bd692e57a